Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705415-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação (CPC, art. 178, I). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 15 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro